Tribunal: TJSP
Processo: 1007323-32.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – CONTRATAÇÃO DE PLANO DE APOSENTADORIA PRIVADA (PECÚLIO) COM A CAPEMISA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DE DEZ ANOS – ART. 205 DO CC – CONVERSÃO DO PLANO ORIGINAL PARA OUTRO PLANO, SEM DIREITO À APOSENTADORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – CONTRATAÇÃO DE PLANO DE APOSENTADORIA PRIVADA (PECÚLIO) COM A CAPEMISA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DE DEZ ANOS – ART. 205 DO CC – CONVERSÃO DO PLANO ORIGINAL PARA OUTRO PLANO, SEM DIREITO À APOSENTADORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR QUANDO DA TRANSFORMAÇÃO DE UM PLANO EM OUTRO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA ALTERADA NESSE PONTO.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007323-32.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, é apelada ANA
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007323-32.2016.8.26.0114 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1007323-32.2016.8.26.0114
APELANTE: Capemisa - Seguradora de Vida e Previdência S/A
APELADA: Ana Teixeira
COMARCA: Campinas 8a Vara Cível
Voto n.o 34301
EMENTA:
PREVIDÊNCIA PRIVADA
CONTRATAÇÃO DE
PLANO DE APOSENTADORIA PRIVADA (PECÚLIO)
COM A CAPEMISA AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
A
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PRESCRIÇÃO DE DEZ ANOS ART. 205 DO CC
CONVERSÃO DO PLANO ORIGINAL PARA OUTRO
PLANO, SEM DIREITO À APOSENTADORIA FALHA
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO
CLARA
E
ADEQUADA
AO
CONSUMIDOR QUANDO DA TRANSFORMAÇÃO DE
UM PLANO EM OUTRO
DANOS MORAIS

INEXISTÊNCIA
SENTENÇA ALTERADA NESSE
PONTO.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de restituição de contribuição a fundo de previdência
privada c/c indenização por danos morais, julgada procedente pela sentença de fls.
771/777.
Recorre a ré, alegando que houve prescrição (cujo prazo é de cinco
anos) do direito à devolução das contribuições, nos termos, inclusive, da Súmula
427 do STJ; que a apelada reconheceu na inicial que foi cientificada de que o
saldamento do plano anterior implicava renúncia dos benefícios previstos, com a
garantia de cobertura temporária do pecúlio saldado por dez anos; que tanto isso é
verdade que a autora assinou declaração de conhecimento e aceitação da migração;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007323-32.2016.8.26.0114 -Voto no
3
que em 1995 a autora assinou formulário de alteração de seu nome e em 1993 e
1998 assinou formulários de alteração de beneficiário, assinando, em 2009, aditivo
contratual para alteração de contribuição de benefício do plano e, por fim, em 2016,
houve o cancelamento, feito a pedido da própria autora; que isso significa que,
diversamente do que entendeu a magistrada de 1o grau, não há que se falar em
desconhecimento da contratação do plano; que agiu com boa-fé na negociação,
nunca impondo a subscrição do novo plano; que, ademais, vinha prestando o serviço
contratado, qual seja, o de garantir o pagamento do benefício em caso de ocorrência
dos eventos previstos no contrato; que a determinação de resgate dos valores enseja
o enriquecimento sem causa da apelada e lesão aos demais participantes; que não
houve dano moral, devendo seu valor, na hipótese de se manter essa condenação, ser
reduzido.
O recurso é tempestivo e foi preparado. Houve resposta (fls.
804/823).
É o relatório.
Constou da sentença: “Inicialmente, afasto a preliminar de prescrição,
tendo em vista a incidência do prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do
Código Civil. Deste modo, considerando o transcurso de lapso inferior a dez anos entre a
data que a autora teve ciência de que o objeto do contrato de previdência privada não
correspondia ao inicialmente contratado e a data de ajuizamento da ação, uma vez que
esta se deu em meados de 2009, não sendo tal data impugnada pela ré, e a ação foi
ajuizada em fevereiro/2016, não há que se falar em prescrição. No mérito, a ação é
procedente. Trata-se de ação ajuizada por Ana Teixeira em face de CAPEMISA -
Seguradora de Vida e Previdência S/A, objetivando, em suma, a devolução dos valores
despendidos a título de previdência privada, bem como a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Não há dúvida de que a
relação jurídica em questão é regrada pela sistemática do Código de Defesa do
Consumidor, enquadrando-se a ré no conceito de fornecedor, de acordo com o que
dispõe o § 2° do artigo 3°, do referido diploma legal, da mesma forma que a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007323-32.2016.8.26.0114 -Voto no
4
figura na qualidade de consumidora do serviço prestado. E, em sendo assim, aplica-se a
inversão do ônus da prova em favor da consumidora parte hipossuficiente desta relação
consumerista. Pois bem, compulsando os autos, observo que os documentos carreados às
fls. 706/719 demonstram que a autora em 04 de fevereiro de 1976 contratou junto a ré
plano de pensão, sendo previsto neste a opção de recebimento de aposentadoria integral
após 25 anos de contribuições consecutivas e ininterruptas, conforme aduzido pela
própria ré. Após, houve a migração para "Capemi Pecúlio - Plano Melhor" em
02/01/1992 e em 31/03/2009 a autora assinou aditivo contratual para alteração de
contribuição de benefício. Assim sendo, cabia a parte ré quando da referida contratação
informar à autora de modo adequado e claro acerca das diferenças dos planos
previdenciários, bem como as vantagens e desvantagens decorrentes da migração
proposta, não sendo presumível a exclusão de qualquer benefício pelo consumidor em
razão da migração para um plano que tem por nome "Plano Melhor". Contudo, não
restou demonstrado nos autos que a autora possuía conhecimento de que a novação
contratual excluía benefício anteriormente contratado, sendo de rigor, portanto, a
devolução de todos os valores pagos desde o início da contratação, corrigidos
monetariamente a partir da data de cada desembolso, e acrescidos de juros moratórios a
contar da citação. (...) Por fim, no tocante ao pleito de condenação da ré ao pagamento
de indenização a título de danos morais, observo que a ocorrência da situação em
comento efetivamente causou imensos transtornos à autora, que após anos de
contribuição não fez jus ao benefício inicialmente contratado em razão da alteração
acima exposta. (...) No caso dos autos o valor da indenização deverá corresponder a R$
7.000,00 (sete mil reais), que bem indeniza a vítima e serve de freio inibitório à ré para
que, no futuro, seja mais diligente com seus consumidores. Trata-se, na verdade, de
condenação que assume caráter punitivo e pedagógico, com fins a compelir a empresa ré
a, em casos idênticos, agir com mais eficiência na prestação de seus serviços. Ante o
exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o
pedido, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: I) CONDENAR a ré à devolução de
todos os valores pagos pela autora, devidamente corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, contados a partir da citação; II) CONDENAR a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção
monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007323-32.2016.8.26.0114 -Voto no
5
Paulo, a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a
partir da citação. Tendo em vista a sucumbência da parte ré, deverá ela arcar com as
custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte
contrária, que fixo, por equidade e nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil, em 10 % (dez por cento) sob o valor da condenação.”
Narra a inicial que, em março de 1976, a autora contratou plano de
aposentadoria privada (pecúlio) com a ré, Capemisa - Seguradora de Vida e
Previdência S/A; que, em 2008, após ter contribuído por 33 anos, a autora pediu
administrativamente o recebimento da aposentadoria, mas seu pleito foi negado e ela
foi informada por funcionário da ré de que, para obtenção do que pretendia, deveria
alterar seu plano para um seguro de vida, sob pena de perder o que havia pago; que a
autora, sem entender como tudo funcionava e com medo de perder suas
contribuições, aceitou a imposição do funcionário de conversão de seu plano de
previdência para seguro de vida; que a autora não foi informada pela ré sobre as
consequências das mudanças de plano; que não pode ser mantido o negócio jurídico
celebrado, o qual é imprestável para a autora, que objetivava aproveitar conforto
financeiro com o recebimento de aposentadoria; que a ré deve ser condenada à
restituição dos valores despendidos a título de previdência privada, além de
indenização por danos morais.
A defesa da ré fundamentou-se, entre outros argumentos, na
ocorrência de prescrição e na ciência da autora acerca da alteração do contrato (fls.
684/698).
Prescrição não houve, pois o prazo, diversamente do que o apelo
afirma, é de dez anos, nos termos da regra geral do CC (art. 205). É que a
controvérsia entre as partes diz respeito à restituição dos valores pagos e não ao
pagamento das prestações. Também não se aplica o enunciado da Súmula 427 do
STJ, que dispõe que “A ação de cobrança de diferenças de valores de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007323-32.2016.8.26.0114 -Voto no
6
complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do
pagamento”, o que não é o caso.
O início do prazo prescricional foi a data em que a autora tomou
conhecimento de que seu contrato não era aquele anterior, ao qual havia aderido,
fato que ocorreu em 2009. A autora tinha até 2019 para ajuizar a ação, o que ela fez
em 2016, dentro do lapso de dez anos.
No sentido da aplicação do prazo decenal, confira-se o seguinte
julgado desta Câmara:
“Ação de cobrança visando o recebimento de pecúlio, movida contra a
CAPEMISA. Prazo prescricional decenal. Prescrição reconhecida.
Recurso provido.” (Apelação no 1035767-75.2016.8.26.0114, 36a
Câmara de Direito Privado, J. 14 de novembro de 2017, rel. Pedro
Baccarat)

Passo a analisar o mérito propriamente dito.
O entendimento deste tribunal, em processos que envolvem a
seguradora Capemisa, é de que existiu falha na prestação dos serviços por ausência
de informação clara e adequada ao consumidor quando da transformação de um
plano em outro.
Para que se pudesse considerar o conhecimento correto da autora
acerca do que estava sendo alterado, era necessário ao menos que houvesse destaque
na negociação relativamente às novas condições, o que inexistiu. A autora não foi
informada de que não teria mais direito à aposentadoria na contratação do novo
plano, o que é mudança substancial e deveria ser claramente alertada pela ré,
chamando a atenção o fato de o novo plano ter a denominação de “Pecúlio I

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007323-32.2016.8.26.0114 -Voto no
7
(PC1M)”, a indicar que se cuidava do mesmo plano anterior, mas com nova
nomenclatura.
Nesse sentido:
“Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores e
indenização por dano moral - previdência privada - prescrição não
caracterizada - migração de plano realizada sem que fosse o autor
informado sobre os diferentes tipos de planos - novos planos que
suprimiram o direito a aposentadoria, apesar de os descontos em folha de
pagamento indicarem que permaneceria vigente o plano de previdência
privada - ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato - vício do
consentimento na adesão ao novo plano - rescisão dos contratos com
restituições das contribuições vertidas - Cabimento - dano moral não
caracterizado - indenização não devida - sentença parcialmente
reformada
-
apelação
parcialmente
provida.”
(Apelação
no
1019448-84.2017.8.26.0344, 33a Câmara de Direito Privado, J.
29/1/2019, rel. Eros Piceli)
“Previdência
privada.
Pecúlio.
Ação
declaratória
de
rescisão
contratual c.c. restituição de valores e baixa na cobrança. R. sentença de
improcedência. Apelo só da autora. Plena aplicação do CDC (Súmula
321 do C. STJ). Prescrição afastada, diante do art. 205 CC (prazo
decenal). Termo inicial que é a data do nascimento da pretensão, ou seja,
momento em que a acionante tomou conhecimento de que não receberia
o plano de pecúlio. Migração do plano contratado para outro, com a
supressão do direito à pensão de aposentadoria, sem o devido
esclarecimento à associada, acerca da exclusão de benefícios. Violação
às normas contidas nos arts. 6o III, 46 e 51 II, todos do Cód.
Consumerista. Requerente que contratou plano de previdência privada,
com plano de pecúlio e pensão, e não seguro de vida. Rescisão contratual
que se impõe, com restituição dos valores pagos. Danos morais, todavia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007323-32.2016.8.26.0114 -Voto no
8
não vislumbrados. Situação incômoda ou mero aborrecimento que não
podem ser margem à reparação. Parcial procedência da demanda, com
sucumbência recíproca. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Embargos declaratórios opostos pela entidade ré. Inocorrência de
omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara
e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento
contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração
rejeitados.” (Embargos de Declaração no 1110827-62.2017.8.26.0100,
27a Câmara de Direito Privado, J. 21/1/2020, rel. Campos Petroni)
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPEMI. Migração para o "Plano
Melhor". Falta de transparência. Ausência de informações claras e
adequadas sobre a perda dos benefícios anteriormente contratados.
Ilegalidade. Inteligência do art. 422 do CC e do art. 6o, III, do
CDC. Jurisprudência consolidada do TJSP. Sentença mantida. Recurso
não provido.” (Apelação no 1006261-29.2015.8.26.0554, 28a Câmara
de Direito Privado, J. 9/5/2018, rel. Gilson Delgado Miranda)
Quanto aos danos morais, não ocorreram, pois os fatos narrados não
passam de mero aborrecimento. Neste sentido, destaca SERGIO CAVALIERI
FILHO que: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto
de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007323-32.2016.8.26.0114 -Voto no
9
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, Ed.
Atlas, p. 87).
A sentença, nesse ponto, fica alterada, para que se exclua da
indenização o valor a título de danos morais. Como consequência, a sucumbência
passou a ser recíproca e cada parte deve responder pelas suas custas e despesas
processuais, ficando condenadas a pagarem honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação ao patrono da parte adversa, observada a justiça gratuita à
autora.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator